Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de falência e extinguiu o processo com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, em razão do descumprimento da determinação de emenda da petição inicial, especialmente quanto à exigência de caução prévia para custear a remuneração do administrador judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a certidão de execução frustrada, nos termos do art. 94, II, da Lei no 11.101/2005, é suficiente para o processamento do pedido de falência; (II) estabelecer se é legítima a exigência de caução prévia, pelo credor requerente, para custear a remuneração do administrador judicial, diante da ausência de bens da empresa devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A certidão juntada aos autos atende aos requisitos do art. 94, § 4o, da Lei no 11.101/2005, porquanto comprova a tríplice omissão do devedor (falta de pagamento, falta de depósito e ausência de nomeação de bens à penhora), além de atestar a suspensão do processo executivo, sendo apta para instruir o pedido de falência.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a exigência de caução do credor que requer a falência para custear a remuneração do administrador judicial, quando a massa falida não dispuser de recursos suficientes para suportar tal despesa, conforme interpretação conjunta dos arts. 19 do CPC e 25 da Lei no 11.101/2005.
5. A fixação da caução fixada em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante da inexistência de bens penhoráveis e da necessidade de viabilizar o início do processo falimentar, não representando obstáculo intransponível ao acesso ao Judiciário.
6. O descumprimento da determinação de emenda da petição inicial, especialmente quanto à prestação da caução, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A certidão de execução frustrada expedida pelo juízo cível, que atesta a tríplice omissão do devedor (falta de pagamento, ausência de depósito e não nomeação de bens à penhora) e a suspensão da execução, é suficiente para instruir o pedido de falência, nos termos do art. 94, II e § 4o, da Lei no 11.101/2005. 2. É legítima a exigência de caução para custear a remuneração do administrador judicial, quando há insuficiência de bens da massa falida, conforme interpretação conjunta dos arts. 19 do CPC e 25 da Lei no 11.101/2005. 3. O descumprimento da determinação de emenda da petição inicial, inclusive quanto à prestação da caução, autoriza o indeferimento e a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 19, 291, 292, 319, 320, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 1.012 e 1.013; e Lei 11.101/2005, arts. 24, 25, 94, II e § 4o, 98, parágrafo único, e 99, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.063.367/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07/04/2025; AgInt nos EDcl no REsp 1.618.251/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06/03/2023; e TJDFT, Acórdão no 1417313, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 20/04/2022.